Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. IMPROBIDADE CONFIGURADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. LIQUIDAÇÃO.

1. Tendo o magistrado sentenciante declarado a configuração de ato de improbidade administrativa que culminou em lesão ao erário, a condenação à reparação do dano daí advindo é consequência legalmente prevista para tal hipótese (art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92). Pertence, por outro lado, ao exame do mérito da causa aferir se os atos descritos na inicial se qualificam como de improbidade.

2. A pretensão de reparação de danos fundamentada na prática de ato doloso de improbidade administrativa não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5o, da CF. Da mesma forma, o art. 54, da Lei no 9.494/97, excepciona da sujeição à decadência os atos administrativos praticados com comprovada má-fé.

3. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do processo, que os réus concorreram para a indevida dispensa de licitação, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido formulado objetivando o reconhecimento da configuração de improbidade administrativa e a reparação dos danos daí originados ao erário. No entanto, se os serviços contratados indevidamente foram efetivamente prestados, descabe cogitar da integral restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Precedentes.

4. Apelações parcialmente providas para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus, solidariamente, a restituir a diferença entre os valores pagos em razão dos contratos administrativos objeto do litígio e aqueles que efetivamente seriam devidos, com base na média de mercado e de cachês pagos, ao tempo dos fatos, em eventos de porte semelhante àquele realizado.